Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-62.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A prática de ato infracional com violência e grave ameaça à pessoa, a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação de medida socioeducativa anterior e as condições pessoais desfavoráveis do adolescente, autorizam a aplicação da medida de internação.
3. Recurso conhecido e desprovido.